Tribunal: TJPA
Processo: 0000877-45.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000877-45.2012.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J R S DE SOUZA SERVICO E TRANSPORTE ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Narram os autos que o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de JRS DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE ME, tendo por objeto o crédito tributário decorrente de CDA Tributária, no valor inicial de R$ 13.933,22. (treze mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), tendo o juízo extinguido o processo sem resolução do mérito por ser de valor irrisório.

II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo.

III - Recurso conhecido e provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos

do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da MMª 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que declarou extinta sem resolução do mérito a ação de execução fiscal interposta contra
JRS SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE -ME
, por apresentar valor irrisório.

Em suas razões recursais o Estado pugna pela reforma da sentença vergastada, pois clara a impossibilidade do poder judiciário extinguir a execução fiscal em razão do valor da dívida.

Sem contrarrazões, pois não foi formada a triangularização processual.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

O parecer da douta procuradoria de Justiça se pronunciou pela não intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão não merece maiores digressões porque já pacificada pelas Cortes Superiores.

Narram os autos que o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de JRS DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE ME, tendo por objeto o crédito tributário decorrente de CDA Tributária, no valor inicial de R$ 13.933,22. (treze mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos)

Embora tenha ocorrido várias tentativas, o executado não foi citado.

O MM. Juízo do feito, em sentença, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC:

(...)

De acordo com art. 1º, inciso IV, e § 4º, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, está autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, dentre outros casos, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, que hoje, de acordo com a Portaria da SEFA nº 848 de 2020, o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF/PA), a vigorar no exercício fiscal de 2021, foi fixado em R$ 3.7292.

Outrossim, apenas a título de esclarecimento ressalto que sendo vedado ao Poder Público e à Fazenda Pública por força do art. 150, inciso II, primeira parte, da Constituição Federal, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, não se mostra admissível a desistência arbitrária e pontual pela PGE de ações de execuções fiscais específicas no universo de todas que se enquadrem no valor previsto na norma transcrita, devendo tal benefício ser estendido a todos os contribuintes cuja obrigação tributária se encontre sob seu aspecto de incidência.

Destarte, enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, que hoje é de R$ 55.938,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais), em observância ao princípio da isonomia tributária, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal, sem a satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir. Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da eventualidade. (...)

Como se vê, o apelante tem interesse de agir ao ajuizar a execução fiscal para cobrar o crédito tributário, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública. Portanto, não poderia o magistrado extinguir, a presente ação de execução fiscal, mormente, pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito municipal ou pelo argumento de que o valor cobrado é manifestamente ínfimo frente aos gastos processuais.

A constituição do crédito tributário, em razão da previsão contida no art. 142 do Código Tributário Nacional é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada (art. 141do CTN).

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, aplicável ao caso concreto, senão vejamos:

Enunciado nº. 452
. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Nesse sentido, julgados dessa corte:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA DE PEQUENA MONTA. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. FACULDADE DO EXEQUENTE. SÚMULA 452/STJ.

1. O magistrado, fundamentando-se na Lei nº 6.830/1980, não resolveu o mérito do processo, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485 e outros do CPC, sob o argumento de que o Município de Parauapebas propõe execuções fiscais sem que haja nenhum esforço extrajudicial, salientando que se tratam de execuções "com valores ínfimos?, razões pelas quais não vislumbrou meios de dar prosseguimento à demanda;

2. Não há a obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança, conforme inferido na sentença. Em verdade, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública. SÚMULA 452/STJ;

3. Não compete ao juízo extinguir, de ofício, a execução fiscal, mormente, pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança do crédito municipal ou pelo argumento de que o valor cobrado é ínfimo frente aos gastos processuais;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída
.

(2019.01127169-20, 202.245, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-03)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O Juízo a quo não resolveu o mérito do processo, entendendo pela falta de interesse processual, nos termos do art. 485 do CPC, sob o argumento de que o valor da CDA é inferior a R$1.000,00 (mil reais), sendo irrisório, portanto, não justificando o manejo do Judiciário para execução de pequeno valor;

2- Frise-se que não há a obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança, conforme inferido na sentença. Em verdade, o Fisco tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública, conforme dispõe a súmula 452/STJ;

3- Não compete ao Juízo extinguir, de ofício, a execução fiscal, mormente pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança (2362377, 2362377, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-23)

Como se observa, a extinção das ações fiscais e o ajuizamento de ações de pequeno valor constitui faculdade da Fazenda Pública, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar na esfera da Administração, obstando a cobrança de seus créditos, ainda que o valor seja considerado ínfimo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022